Tribunal: STF
Processo: ARE 1351813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO. MILITAR. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPROVIMENTO.



    1-Nesta ação ordinária, a autora, ora recorrida vindica a exclusão da segunda apelante, BRUNA CASTRO MOREIRA, do processo seletivo objeto do Edital publicado por meio da Portaria n° 178-T/DE-2, de 16 de abril de 2015, bem como seja declarado o seu direito de ser matriculada no CADAR 2016, por ser detentora de fato e de direito da 3' vaga de IMPLANTODONTIA e participação do CURSO DE ADAPTAÇÃO DE DENTISTAS DA AERONÁUTICA, tendo aduzido como causa de pedir que: (i) restou preterida do concurso para participação do Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica, alegando que ficou na 4' colocação, para previsão de 3 vagas , em razão da candidata BRUNA CASTRO MOREIRA, ter se classificado na 3a colocação, porém violando regra editalícia que previa a participação na fase de Prova Prática Oral de entrega de Título de Especialista, até data e hora marcada para procedimento de validação de documentos; (ii) desrespeitando a isonomia e o edital, ao pai da 2" apelante foi permitida entrada, no local de realização da prova, portando cópia de certificado de conclusão e impressão da declaração do Conselho Regional de Odontologia de Goiânia, o que é proibido pelo Edital; (iii) a autorização para entrada do pai da candidata Bruna Castro Moreira teria sido permitida pelo Tenente Coronel Curytiba, que orientara a banca examinadora ir adiante no procedimento.



    2-Compete à parte requerente a indicação dos fatos a serem provados, especificando a sua utilidade prática para o julgamento, preceito este que se assenta no fato de a dilação probatória estar condicionada à possibilidade jurídica da prova e ao interesse e relevância de sua produção para elucidar a lide, não constituindo, destarte, violação ao princípio processual da ampla defesa, a desconsideração de pedido de produção probatória que se revele inútil ou desnecessária.



    3-Como é cediço, o art. 37, inc. II, da Constituição Federal/88 dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, sendo o concurso público meio pelo qual a administração pública escolhe os candidatos mais aptos a preencher os cargos disponíveis, oferecendo tratamento isonômico a todos os postulantes ao cargo.



    4-O item 5.8.4 do Edital previu que apenas realizará a Prova Prática Oral o candidato que comprovar o atendimento da alínea "v", do item 8.1, por meio de um diploma, certificado ou declaração, que atestasse que ele possuiria ou estaria em condições de possuir, até a data de validação documental, o Título de Especialista, tendo estabelecido o item 9.1.4 do instrumento convocatório que o local de realização das provas ficaria restrito aos candidatos, membros da banca examinadora e da comissão fiscalizadora.



    5-Dentre os princípios que a Administração Pública é obrigada a pautar-se, está o da vinculação ao instrumento público convocatório, o qual determina a obrigatoriedade da observância das regras e procedimentos estabelecidos no instrumento convocatório. Destarte, nem a Administração Pública pode alterar as determinações prescritas no edital, nem tampouco o candidato pode manifestar-se em desacordo com o exigido no mesmo (princípio da adstrição ao edital).



    6-Ao permitir o ingresso do genitor da ré, ora segunda apelante, no local em que seria realizada a prova, como também a entrega de documentação que se fez necessária para prosseguir no processo seletivo, mister este que seria da incumbência da própria candidata, a administração castrense afrontou não somente a isonomia, mas a impessoalidade, a moralidade e a legalidade, em flagrante prejuízo aos demais candidatos, que não tiveram o mesmo tratamento.



    7-A controvérsia trazida à debate nestes autos não se amolda ao entendimento sedimentado na Súmula n°. 266 do Superior Tribunal de Justiça (O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público), porquanto não há que se cogitar em posse no cargo, mas incorporação ao serviço militar, ato administrativo que gera vínculo funcional, conforme prevê o art. 3°, §1°, alínea "a", inciso IV c/c o caput do artigo 10 da Lei n°. 6.880/80. Precedente desta Corte.



    8-Estabelecidas as regras do concurso público, tornam-se elas inalteráveis a partir da publicação do instrumento convocatório e durante todo o seu procedimento, impondo-se, pelo princípio da vinculação, que submete tanto a Administração quanto os candidatos, a rigorosa obediência aos termos e condições do edital.



    9-O STF decidiu ser cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mesmo quando não apresentadas contrarrazões pelo advogado. 10 -Recursos de apelação improvidos. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$50.000,00 - fl. 18), estando a execução da verba honorária suspensa em relação à apelante, BRUNA CASTRO MOREIRA, a teor do §3° do artigo 98 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2° e 5°, inciso, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deveras, estabelecidas as regras do concurso público, tornam-se elas inalteráveis a partir da publicação do instrumento convocatório e durante todo o seu procedimento, impondo-se, pelo princípio da vinculação, que submete tanto a Administração quanto os candidatos, a rigorosa obediência aos termos e condições do edital.



    Sobre o tema, doutrina autorizada discorre que "A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa e judicial." (Manual de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, 25' edição, São Paulo, Editora Atlas S.A. 2012, página 244).



    Veja-se que o ingresso do pai da segunda apelante, em local de realização da prova viola regra editalícia expressa que, para todos os efeitos, já era conhecida por todos os candidatos inscritos no certame. Para agravar ainda mais a situação da referida candidata, o seu pai, além de ter adentrado em local de acesso restrito apenas aos candidatos, também levou documentação que a própria candidata, e somente ela, deveria ter apresentado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente